Tribunal: CARF
Processo: 15553.721448/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.721448/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.622 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
SANITARIA MARBELLA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se anular os
efeitos do Ato declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito (e-fls. 34):
Trata-se de manifestação de inconformidade oposta pelo interessado acima
qualificado contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/NIT no 752096, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.721448/2012-23
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.622 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.721448/2012-23

10/09/2012, através do qual a mesma foi excluída do Simples Nacional, em virtude de
possuir débitos de natureza tributária com exigibilidade não suspensa, relacionados às
fls. 05/06, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94/2011, com efeito a partir de
01/01/2013.
2. Em suas razões de impugnação, o interessado alega, inicialmente, que os
débitos relativos às multas DCTF 2009 e 2010 já foram quitados, conforme
comprovantes em anexo.
Porém, no que tange à multa por atraso da DIPJ, o débito encontra-se em
processo de retificação de valores, ainda em andamento (Processo no
15553.720567/2012-69).
3. Já em relação aos débitos previdenciários arrolados no ADE ora impugnado,
esclarece tratar-se de dívida parcelada, conforme documentação acostada aos autos.
Logo, requer o cancelamento de sua exclusão do Simples Nacional.

Em sessão de 10 de julho de 2013 (e-fls. 33) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos
cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O acórdão recorrido considerou que o débito de multa por entrega da DIPJ no
valor de R$ 134.771,86 ainda estava pendente. Acrescentou que a impugnação foi considerada
intempestiva nos autos do processo 15553.720567/2012-69.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.42 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que a impugnação contra a intempestividade da impugnação contra a
multa no âmbito do processo 15553.720567/2012-69 não impede a sua revisão de ofício.
Alega que revisão de ofício promovida nos autos do PAF 15553.720567/2012-69
reduziu o débito de R$ 134.771,86 para R$ 1.628,96 (cópia de despacho decisório em anexo).
Foram juntadas nas e-fls.. 62 cópia de guia DARF em autenticação bancária do
seu recolhimento.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.622 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.721448/2012-23

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser deferido.
Conforme relatado acima, o único débito que a DRJ considerou como motivador
da exclusão do Simples é o decorrente da multa por entrega da DIPJ.
A unidade de origem realizou revisão de ofício reduzindo o débito de R$
134.771,86 para R$ 1.628,96.
Nas e-fls. 3163/3164 dos autos do processo 15553-720.567/2012-69 foi juntado
despacho decisório de retificação do valor lançado:
“DECISÃO
Com base nas informações e documentos que aprovo e adoto como modo de
decidir e que fica fazendo parte integrante e inseparável deste Despacho Decisório,
DECIDO
Rever de ofício o Lançamento com base nos Art.145/149 do CTN , para alterar
o valor lançado de R$ 269.543,72 para R$ 1.628,96, por se tratar de erro de
preenchimento de declaração conforme demonstrado acima.
ORDEM DE INTIMAÇÃO
Atualizado o sistema SIEF/PROCESSOS, encaminhe-se a ARF/SGA a fim de
que o contribuinte seja
cientificado do presente Despacho Decisório, intimando o mesmo a recolher a
Multa Regulamentar mantida com os acréscimos legais cabíveis.
Em que pese os débitos retificados, relativos ao IRPJ e CSLL do ano calendário
2009 já terem sido alvo de intimação pelo sistema Sief Fiscalização Eletrônica,
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.622 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.721448/2012-23

recomendo ainda que a ARF/SGA proceda a imediata cobrança dos mesmos, por
intermédio de representação própria, sob pena de inscrição em DAU.”

Nas e-fls. 3166 do PAF 15553-720.567/2012-69 verificamos que extrato de
processo que demonstra que foi operacionalizada a revisão de ofício, reduzindo o débito para R$
1.628,96. Em seguida foi vinculado o pagamento via DARF de mesmo valor recolhido em
30/09/2013:

Assim, resta demonstrado que o valor da multa não era R$ 134.771,86 mas sim
R$ 1.628,96 e significa que a empresa foi excluída do Simples com base numa motivação sem
lastro com a realidade. É certo que a recorrente perdeu o prazo para recorrer da multa no
processo 15553-720.567/2012-69 e teve participação no lançamento equivocado ao transmitir
DIPJ com erro, mas a própria Administração admitiu de ofício que o valor cobrado
anteriormente não condizia com a DIPJ retificadora posteriormente transmitida.
É de ser observar também que o valor antes cobrado de R$ 134.771,86 (ou R$
269.543,72 no seu valor sem redução de 50%) corresponde a metade do seu faturamento num
trimestre.
Considero irrelevante o fato da recorrente ter regularizado o débito apenas no ano
de 2013 (o ADE foi emitido em 2012) pois a incerteza do valor devido no momento da emissão
do ADE foi atestada pela unidade de origem quando realizou revisão de ofício do lançamento,
reduzindo-o para 1,20% do seu valor original.
Portanto, o débito lançado no valor de R$ 134.771,86 não era impeditivo à
permanência do Simples Nacional, motivo pelo qual voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário, reformando o Acórdão recorrido, cancelando os efeitos do ADE de e-fls. 3.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.622 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.721448/2012-23

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital